Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724081-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO SUSCITADO: UNIÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado por ELZA GONDIM TEIXEIRA em face da Primeira Câmara Cível, Terceira, Sexta e Sétima Turmas Cíveis e Primeira, Terceira, Décima e Décima Sexta Vara Cíveis de Brasília. Narra existência de diversas ações conexas com as mesmas partes e causas de pedir, resultando em execuções por diferentes Juízos fundadas nos mesmos títulos executivos. Sustenta que fora prolatadas diversas sentenças e acórdãos conflitantes e contraditórios entre si. Discorre que adquiriu a casa onde reside em 07/01/1998, localizada na SHIS QL 10, conjunto 02, casa 8, Lago Sul, sem a lavratura e registro da escritura pública em razão de inúmeras constrições judiciais em razão das dívidas do vendedor, Sérgio Augusto Naya. Defende que o juízo prevento para as demais ações é o da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que julgou o processo 2016.01.1.084119-4, de usucapião e também a Sexta Turma Cível. Explica que em 2018, o advogado Wilson Campos de Miranda Filho ajuizou ação de cobrança referente ao contrato de honorários, sendo distribuído a Terceira Vara Cível, com sentença prolatada e trânsito em julgado em 09/10/2018. Informa que ajuizara ação em face do espólio do vendedor para pagamento dos honorários que fora distribuído aleatoriamente à Décima Vara Cível. Em 2020, ajuizada ação rescisória em face da sentença prolatada pela Terceira Vara Cível, o processo fora distribuído à Primeira Câmara Cível. Contudo, discorre sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios discutidos no processo está fundamentado no contrato de compra e venda, havendo, pois, prevenção do juízo. Tece considerações. Colaciona julgados. Requer que seja declarada a competência da Décima Sexta Vara Cível e da Sexta Turma Cível para o julgamento dos processos 0701663-41.2018.8.07.0001 (Terceira Vara Cível) e 0726492-86.2018.8.07.0001 (Décima Vara Cível). Subsidiariamente requer que seja fixada a competência da Terceira Vara Cível. Requer, ainda, a declaração e nulidade das decisões prolatadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente conflito de competência. O Código de Processo Civil prevê: Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. No caso em análise, a suscitante teve reconhecido o direito sobre o imóvel onde reside em ação de usucapião no processo no 2016.01.1.084119-4, sentenciado pela Décima Sexta Vara Cível e apelo julgado pela Sexta Turma, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA COMPRA E VENDA EM OUTRA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Se a compra do imóvel foi reconhecida em outro processo judicial, inexiste interesse de agir da autora quanto à ação de usucapião. Demonstrado que a autora possui imóvel avaliado por ela própria em R$2.500.000,00 e havendo indícios de que possui outros bens imóveis, a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão 1028930, 20160110841194APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 329/355) Explica que em 2018, iniciou-se processo pelo advogado que a representava para discutir os honorários contratuais, com sentença prolatada e trânsito em julgado em 09/10/2018 pela Décima Vara Cível. Em 2020, ajuizada ação rescisória em face da sentença prolatada pela Terceira Vara Cível, o processo fora distribuído à Primeira Câmara Cível. Contudo, discorre sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios discutidos no processo está fundamentado no contrato de compra e venda, havendo, pois, prevenção do juízo. Sobre a prevenção, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Primeiramente, há que se destacar que as causas não possuem mesma causa de pedir, tendo em vista que a primeira discutiu usucapião e as decorrentes discutem a responsabilidade sobre o pagamento dos honorários advocatícios, mesmo que tais honorários decorram do contrato discutido da primeira ação, a causa de pedir é completamente diversa. Além disso, o feito em que a suscitante requer a conexão já fora sentenciado, afastando a necessidade de reunião dos processos, nos estritos termos do artigo 55, §1o do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 235 A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (Súmula 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20) No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 235 DA SÚMULA DO STJ. 1. O objetivo da conexão é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de se evitar a coexistência de decisões judiciais conflitantes. 2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do §1° do art. 55 do CPC e do Enunciado n. 235 da Súmula do STJ. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1260305, 07120037620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR COMUM. CONEXÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre Juízos das Oitava e Sétima Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal resultante de determinação de reunião de processos tidos por conexos. 2. De acordo com o artigo 55 do CPC/15, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tal instituto processual tem por finalidade promover a celeridade processual e favorecer a harmonização das decisões judiciais. 3. O fato de um processo já ter sido sentenciado impede que uma ação conexa seja com ele reunida. Inteligência do art. 55, §1o, do CPC. 4. Embora não haja a coincidência de pedidos, a existência de causa de pedir comum entre processos distintos viabiliza a reunião dos processos pelo reconhecimento da conexão existente entre eles. O Juízo competente para julgamento da nova ação será aquele prevento pela distribuição da primeira ação conexa. 5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante para julgamento do feito. (Acórdão 1256612, 07023903220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Na mesma linha, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estabelece: Art. 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil e artigo 209, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente conflito negativo de competência, mantendo a competência dos juízos suscitados. Negado provimento ao conflito, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça (4.8), tendo em vista que não há que se falar em ausência de interesse de agir. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 15:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador